Tribunal: TJDFT
Processo: 0747718-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. E-RIDF, BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DIGITAIS EM EXCHANGES, OFÍCIO AO BANCO SICOOB e QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO PELO SIMBA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu apenas em parte o pedido liminar, tão somente para deferir a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas e o arresto nas contas de todos os agravados, empresas e pessoas físicas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar também no tocante aos requerimentos de pesquisas via sistemas do CNJ para bloqueio de imóveis; bloqueio de ativos financeiros digitais em Exchanges; expedição de ofício ao Banco SICOOB; e quebra de sigilo bancários pelo sistema SIMBA.
III. Razões de decidir
3. A pesquisa de imóveis pelo Sistema e-RIDF é acessível a todos e pode ser realizada extrajudicialmente pelo próprio agravante mediante o pagamento dos emolumentos devidos. de modo que não cabe transferir ao Poder Judiciário o encargo do exequente de localizar bens penhoráveis, salvo se a parte for beneficiária da justiça gratuita.
4. Embora seja razoável o pedido de encaminhamento de ofício às Exchanges para localização e bloqueio de ativos financeiros digitais, há empecilho tanto na falta de alcance desses ativos por ordens de bloqueio via Sisbajud quanto em respeito ao princípio da cooperação processual, não cabendo ao Poder Judiciário atuar a serviço do credor, tomando providências investigativas aleatórias e infindáveis na tentativa de localização de bens de devedores.
5. A expedição de ofício ao banco SICOOB para o bloqueio de valores em nome da agravada Maximum Intermediações Ltda é indevida, já que tais valores já se encontram em discussão em outro processo judicial, podendo a parte interessada buscar sua habilitação nos autos em questão.
6. Além de exigir o exaurimento dos meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, a utilização do sistema SIMBA possui finalidade pública de auxílio na prevenção e no combate aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e financiamento de proliferação de armas de destruição em massa, sendo descabido o desvirtuamento do sistema para aferir a existência ou localizar patrimônio do devedor.
7. Da interpretação do normativo legal e da jurisprudência sobre a matéria em cotejo com o caso concreto, resta que: (i) como a pesquisa por meio do sistema e-RIDF é acessível a todos extrajudicialmente, resta que não cabe transferir ao Poder Judiciário o encargo do exequente de localizar bens penhoráveis, salvo se a parte for beneficiária da justiça gratuita; (ii) como o Sisbajud não alcança ativos financeiros digitais e em respeito ao princípio da cooperação processual, não compete ao Poder Judiciário atuar a serviço do credor; (iii) como os valores referentes à agravada Maximum Intermediações se encontram em discussão em processo distinto, indevida a expedição de ofício ao banco SICOOB; e (iv) o sistema SIMBA possui finalidade pública de auxílio na prevenção e no combate aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e financiamento de proliferação de armas de destruição em massa, sendo descabido seu desvirtuamento para localização de patrimônio do devedor.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/4/2023. TJDFT, (AGI 0732851-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024; AGI 0717591-25.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 14/08/2024; AGI 0739446-31.2022.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 09/06/2023; AGI 0711011-81.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, j. 6/10/2021.